Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009626-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ROCHA - CPF: 828.282.961-72 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado no
1009626-40.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Recorridos: JOÃO CARLOS ROCHA e WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3.

Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto dos autos, bem como, condenar as requeridas a promoverem a restituição dos valores pagos pelo autor de forma integral no importe atualizado de R$ 36.842,19 (trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e dezenove centavos), que deveram incidir correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, além de juros de mora, no valor de 1% ao mês.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Por fim, condenou as requeridas a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A reclamada requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante manejou a presente ação visando à transferência do imóvel para o nome das reclamadas, bem como a multa por descumprimento contratual, além de indenização por danos morais.

Oportuno, ainda, destacar que embora o reclamante junte distrato nos autos, o mesmo não possui assinatura das partes, portanto trata-se de um documento sem validade, tanto é que o requerente pleiteia a rescisão contratual, o que foi concedido na
r. sentença.

Como é cediço, o legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade jurisdicional, daí porque restou estabelecido no art. 3o da Lei 9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, excluindo da competência deste “
as causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salário mínimo
”.

A respeito da estipulação do valor da causa, o art. 292, inciso II do CPC, dispõe que:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será
:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;
”(destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA NO VALOR DE R$ 135.000,00. O
VALOR DA CAUSA É O DO CONTRATO E QUE EXCEDE AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
LIDE QUE NÃO SE LIMITA AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO ACOLHIDO PARA
EXTINGUIR O FEITO PELA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR
.” (TJRS - Recurso Cível No 71004986394, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 29/08/2014) – Destaquei.

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. RESCISÃO CONTRATUAL IMPLÍCITA. PRETENSÃO SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme regra do artigo 259, V do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença, quando a lide tiver objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor da causa será correspondente ao valor do contrato. 2. Parte requerente que firmou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida e postulou a devolução do valor desembolsado a título de sinal. 3.
Pedido de rescisão contratual que encontra-se implícito na petição, pois para que seja devolvido o valor desembolsado a título de sinal é necessária a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
4. O valor da causa corresponde à pretensão econômica objeto do pedido. O Enunciado n. 39 do FONAJE estabelece que: “Em observância ao art. 2o da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

(...) 5. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial para julgar a lide e extinguiu o processo sem resolução do mérito não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (RI no 0018050-66.2015.811.0002. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – Turma Recursal dos Juizados Especiais. Relator:
Edson Dias Reis
. Data de Julgamento:
13/12/2016
).

Conforme já apontado, a recorrente pretende a rescisão do contrato, cujo valor é de R$ 105.540,36 (cento e cinco mil, quinhentos e quarenta reais).

Destarte, considerando que a pretensão ultrapassa o valor de alçada desta Justiça Especializada, restando, portanto, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
para julgamento da demanda e, por consequência,
DECLARO PREJUDICADO O RECURSO
interposto.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024